Tribunal: TJMT
Processo: 1036562-45.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036562-45.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (EMBARGANTE), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (EMBARGANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA FRANCELINO - CPF: 980.596.021-87 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos por Del Rey Clínica Odontológica Ltda contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos, mantendo decisão colegiada que negara provimento à apelação interposta por
OdontoCompany
Franchising Ltda e confirmara sentença de parcial procedência em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, estéticos e materiais, ajuizada por Solange Aparecida Francelino. A embargante alega persistência de omissões e obscuridades relativas a diversos pontos do julgamento, requerendo a concessão de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (
ii
) avaliar a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos (infringentes) ao julgado, com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando a parte apenas reitera argumentos já enfrentados nos primeiros embargos.

A ausência de menção expressa à petição que requeria a retirada do processo de pauta não configura omissão relevante, pois as questões preliminares foram consideradas superadas antes do julgamento.

A negativa da produção de prova oral foi devidamente fundamentada pela suficiência do conjunto documental e ausência de especificação adequada dos fatos a serem provados.

A sentença foi considerada suficientemente fundamentada, sendo a concisão distinta da ausência de motivação.

As alegações relativas à validade probatória das fotografias e à alegada realização de tratamento paralelo foram enfrentadas, tendo o acórdão reconhecido a existência de prova da falha na prestação do serviço odontológico.

A tese de que o
edentulismo
seria fase normal do tratamento foi implicitamente afastada pelo reconhecimento do período excessivo de ausência dentária como causador de dano estético indenizável.

A alegação de que a interrupção do tratamento se deu por culpa exclusiva da autora foi rejeitada ante a ausência de prova nesse sentido e reconhecimento da falha contratual.

Os critérios para fixação das indenizações foram explicitamente indicados, considerando a extensão do dano, o grau de culpa, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da reparação.

A mera oposição de embargos, sem identificação de vício no julgado, não viabiliza o prequestionamento da matéria para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A reiteração de argumentos já enfrentados nos primeiros embargos não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade sanável por meio de embargos declaratórios.

A ausência de menção expressa a requerimento processual não implica omissão quando a matéria for tacitamente superada e o processo validamente processado.

A suficiência da prova documental afasta a necessidade de produção de prova oral quando não especificados os fatos a serem demonstrados.

A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, sendo válida quando suficiente à resolução da controvérsia.

O prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, não se admitindo como instrumento para simples reexame de matéria decidida.

R E L A T Ó R I O

ED

1036562-45.2024.8.11.0041

ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA XSOLANGE APARECIDA FRANCELINO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por DEL REY CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, mantendo a decisão colegiada que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA, confirmando a sentença de
origem
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SOLANGE APARECIDA FRANCELINO em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, estéticos e materiais.

Em suas razões, a embargante alega persistirem omissões e obscuridades no acórdão, mesmo após o julgamento dos primeiros embargos de declaração. Sustenta que o acórdão permanece omisso quanto: (i) à análise da petição ID 300619896, que solicitava a retirada do processo de pauta; (
ii
) à fundamentação do indeferimento da produção de prova oral; (
iii
) à nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (
iv
) à análise da ausência de falha na prestação de serviço e prova mínima; (v) à ausência de danos estéticos; (vi) à ausência de danos materiais; e (
vii
) à minoração das indenizações fixadas.

Argumenta que a oposição dos presentes embargos visa ao prequestionamento da matéria para eventual acesso às instâncias superiores, com fundamento no art. 1.022 do CPC, requerendo o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para modificar a decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

Entendo que o
s presentes embargos de declaração não comportam acolhimento.

No caso em análise, a embargante reitera, em essência, as mesmas alegações já apresentadas nos primeiros embargos de declaração, os quais foram devidamente apreciados e rejeitados por esta Câmara, evidenciando mera insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa.

A embargante insiste na alegação de que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a petição ID 300619896, que solicitava a retirada do processo de pauta e o retorno dos autos à
primeira instância.

Contudo, como já esclarecido no julgamento dos primeiros embargos, "
eventuais questões processuais preliminares foram devidamente analisadas antes da submissão do processo a julgamento. A ausência de menção expressa à referida petição no acórdão não configura omissão relevante, uma vez que o recurso foi regularmente processado e julgado, presumindo-se superadas as questões processuais anteriores
".

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a reiteração de embargos de declaração, especialmente quando a questão já foi devidamente enfrentada. O fato de o Tribunal não ter acolhido a pretensão da embargante não configura omissão sanável por meio de embargos declaratórios.

A embargante reitera a alegação de que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a suficiência e pertinência da especificação dos fatos a serem demonstrados pela prova oral.

Todavia, o acórdão que julgou os primeiros embargos foi claro ao consignar que "
a mera alegação de necessidade de prova oral, sem a especificação precisa dos fatos a serem demonstrados e sua pertinência para o deslinde da causa, não é suficiente para infirmar o convencimento do magistrado formado a partir da análise do conjunto probatório documental
".

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. No caso, o
Tribunal considerou suficiente a prova documental para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral, não havendo, portanto, cerceamento de defesa.

A embargante insiste na alegação de que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a crítica de que a sentença de primeiro grau utilizou fundamentação genérica.

Como já esclarecido no julgamento dos primeiros embargos, o acórdão expressamente consignou que "
a sentença recorrida analisou adequadamente as questões fáticas e jurídicas pertinentes à causa, não merecendo reforma quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil das requeridas e à fixação das verbas indenizatórias
".

A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. O Tribunal, ao analisar a sentença de
origem
, considerou-a adequadamente fundamentada, não havendo omissão a ser sanada.

A embargante reitera a alegação de que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre as críticas quanto à validade probatória das fotografias e sobre a alegação de que a autora estaria realizando tratamento em outra clínica simultaneamente.

No entanto, o acórdão que julgou os primeiros embargos foi categórico ao afirmar que "
a documentação fotográfica acostada aos autos evidencia a condição de
edentulismo
(perda dos dentes) vivenciada pela autora por período prolongado, corroborando sua alegação de que permaneceu sem os dentes por aproximadamente 12 (doze) meses" e que "não havendo prova de culpa exclusiva da consumidora ou adequação do serviço prestado, resta caracterizada a falha na prestação do serviço odontológico
".

A valoração da prova é prerrogativa do julgador, que não está obrigado a analisar detalhadamente cada elemento probatório, bastando que indique os fundamentos que formaram seu convencimento. No caso, o Tribunal considerou suficiente a prova documental para demonstrar a falha na prestação do serviço, não havendo omissão a ser sanada.

A embargante reitera a alegação de que o acórdão foi omisso ao não refutar a tese de que o
edentulismo
temporário é uma etapa normal do tratamento protético.

Como já esclarecido no julgamento dos primeiros embargos, "
os danos estéticos restaram configurados pela alteração visível na aparência facial da autora, decorrente da ausência prolongada de dentes
" e "
a alegação de que o
edentulismo
seria fase normal do tratamento foi implicitamente afastada pela constatação de que o período sem dentes foi excessivamente prolongado
".

O Tribunal considerou que, embora o
edentulismo
possa ser uma fase do tratamento, no caso concreto, o período prolongado em que a autora permaneceu sem dentes caracterizou dano estético indenizável, não havendo omissão a ser sanada.

A embargante reitera a alegação de que o acórdão foi omisso ao não abordar a tese de que o serviço não foi falho ou que a interrupção se deu por culpa exclusiva da autora.

Como já esclarecido no julgamento dos primeiros embargos, "
considerando que o serviço contratado não foi adequadamente prestado, frustrando-se o resultado útil esperado, mostra-se devida
a
restituição do valor despendido pela autora como forma de evitar o enriquecimento sem causa das demandadas
".

O Tribunal considerou caracterizada a falha na prestação do serviço e não comprovada a culpa exclusiva da consumidora, sendo devida a restituição dos valores pagos, não havendo omissão a ser sanada.

A embargante reitera a alegação de que o acórdão foi obscuro ao não detalhar os critérios específicos que levaram à conclusão pela razoabilidade e proporcionalidade dos valores indenizatórios.

Como já esclarecido no julgamento dos primeiros embargos, o acórdão expressamente consignou que "
considerando a extensão do dano, o grau de culpa das requeridas, suas condições econômicas e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, não merecendo qualquer reparo
" e que "
os valores arbitrados na sentença atendem a esses parâmetros, não merecendo, portanto, qualquer redução
".

O Tribunal considerou adequados os valores fixados a título de danos morais e estéticos, não havendo obscuridade a ser sanada.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, cumpre ressaltar que a mera oposição de embargos de declaração, sem a demonstração efetiva de vícios no julgado, não é suficiente para tal finalidade.

No caso, não havendo omissões, contradições, obscuridades ou erro material a serem sanados, não há que se falar em prequestionamento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025